Tribunal: STF
Processo: RHC 270608
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº  1.020.507/PA (e-doc. 53).

2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 22 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 97 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, incs. I, IV e VI (homicídio triplamente qualificado), 155 (furto) e 211 (ocultação de cadáver), todos do Código Penal.

3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 5).

4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator concedido parcialmente a ordem apenas para afastar a consideração negativa do vetor circunstâncias do crime em relação ao delito de ocultação de cadáver, redimensionando a pena para 1 ano e 3 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação (e-doc. 36). Sobreveio agravo regimental, do qual resultado o ato ora impugnado.

5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Quanto ao delito de homicídio, afirma que a elementar do tipo penal e as qualificadoras já reconhecidas pelo Conselho de Sentença foram duplamente utilizadas para elevar a pena-base nos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime. No tocante aos delitos de furto e ocultação de cadáver, aduz que as fundamentações lançadas para valorar negativamente a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias são mera repetição dos desdobramentos do homicídio. Argumenta inexistir fundamento idôneo a amparar a valoração negativa da personalidade em relação a quaisquer dos delitos imputados. Articula a desproporcionalidade da fração redutora utilizada, na segunda fase da dosimetria, a título da atenuante da confissão espontânea, impondose a aplicação do patamar máximo de redução.

6. Estes os pedidos:

“I. O conhecimento irrestrito e integral do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, porquanto preenchidos à exaustão todos os seus requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, o cabimento e o interesse em suplantar a mácula mantida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça;
II. O provimento do apelo extremo para reformar o venerando acórdão exarado pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Habeas Corpus n.º 1020507/PA (fl. 1093), extirpando as ilegalidades convalidadas pela Corte de Sobreposição;
III. O decote incontinenti e definitivo das exasperações ilícitas operadas na primeira fase da dosimetria penal de todos os delitos apurados (homicídio qualificado, furto e ocultação de cadáver), reconhecendo-se o malfadado bis in idem na utilização de elementares e qualificadoras para elevar os vetores de culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime;
IV. O expurgo total e categórico da valoração pejorativa da ‘personalidade do agente’, haja vista sua calcificação em abstrações judiciais semânticas (frieza, perfídia, insensibilidade) e na reprovável ausência do imprescindível e indispensável laudo técnico ou psiquiátrico, em aviltamento frontal ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal;
V. O redimensionamento global do quantum punitivo imposto, fixando-se a pena-base de cada um dos delitos — homicídio qualificado, furto e ocultação de cadáver — no seu patamar mínimo legal, com a subsequente aplicação, em fração máxima cabível, da atenuante obrigatória da confissão espontânea (art. 65, inciso III, ‘d’, do CP), limitando-se apenas pelos contornos da Súmula 231 do STJ, caso a basilar atinja o mínimo;
VI. A readequação proporcional e justa do cômputo do concurso material, bem como do correspondente regime inicial de cumprimento de pena, compatibilizando-o com o novo quantum delineado e com a exclusão das pechas inidôneas reconhecidas por esta Suprema Corte;”

7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 82).

É o relatório. 

Decido. 

8. Ao julgar a apelação da defesa, o Tribunal de Justiça, reportando-se à dinâmica delitiva e aos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem ao realizar a dosimetria da pena, concluiu pela inexistência de ilegalidade a ser sanada. Eis o que consta da decisão:
“Consta na inicial acusatória, que no dia 11 de dezembro de 2020, a vítima saiu de sua residência e se dirigiu até a ‘Loja Materiais de Construções Portugal’, de propriedade do denunciado. Segundo as investigações, a vítima havia ido até o local realizar a cobrança de uma parcela de uma dívida no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Após chegar ao local, Maria Eunice se encontrou com o denunciado e saíram do estabelecimento no carro da ofendida, um Fiat Uno de cor vermelha. Segundo relato do réu, a finalidade do casal era ir ao motel, todavia, no meio do caminho tiveram uma discussão devido a ciúmes da ofendida, a qual pedia para o indiciado largar sua esposa para assumirem o relacionamento amoroso. No ínterim da discussão os ânimos se exaltaram, tendo o acusado, sem possibilitar as mínimas chances de defesa, estrangulado a vítima com um cadarço, ocasionando-lhe a morte. Após o assassinato de Maria Eunice, o denunciado se deslocou até um matagal, às margens da Rodovia dos Quilombolas, e lá enterrou o corpo da ofendida. Posteriormente à ocultação do cadáver, o réu levou o veículo de Maria Eunice até uma rua deserta, localizada ao lado de um cemitério, abandonando-o naquele local na tentativa de dificultar futuras investigações da polícia. Antes de deixar o veículo, o indiciado pegou cartões bancários da bolsa da vítima. Dois dias após o crime, o denunciado se deslocou até um caixa eletrônico localizado no terminal rodoviário de Belém e com os cartões subtraídos efetuou saque bancário no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) das contas de Maria Eunice. O corpo da vítima Maria Eunice Nunes de Medeiros só foi encontrado no dia 14.12.2020 em uma cova rasa às margens do Ramal dos Quilombolas.
Segundo a delatória, os elementos colhidos na investigação corroboram a dinâmica dos fatos apresentados, uma vez que através da quebra do sigilo bancário da vítima foi possível obter as informações sobre o dia, horário e local onde o saque havia sido realizado, sendo possível, a partir daí, empreender diligências para a busca de imagens das câmeras de segurança e, por meio destas, constatou-se que o autor do saque foi o denunciado, o qual, na ocasião, vestia as mesmas roupas do dia anterior (12.12.2020), quando compareceu à unidade policial para prestar esclarecimentos sobre o desaparecimento da vítima.
(...)
Analisando a sentença guerreada, em id 9625237, verifica-se que a dosimetria foi procedida nos seguintes termos:
1.1 - QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
a) O réu agiu com culpabilidade exacerbada, cuja valoração mantenho neutra, contudo, pois a motivação e os desdobramentos do ilícito serão apreciados em fase oportuna, não se podendo incorrerem bis in idem;
b) seus antecedentes são imaculados;
c) nada foi apurado sobre sua conduta social;
d) sua personalidade denota insensibilidade, perfídia, desvalor para com a vida humana e frieza, pela forma como se comportou antes, durante e após o dantesco crime cometido;
e) os motivos da prática delitiva não serão considerados nesta etapa, pois integram as qualificadoras e não podem ter dupla incidência;
f) as demais circunstâncias lhes são reversas, pois sob o argumento de agradar a vítima no contexto do relacionamento afetivo que mantinham, atraiu-a para local afastado onde consumou seu intuito homicida, em local que ninguém poderia socorrê-la;
g) as consequências extrapenais do crime não extrapolam o resultado naturalístico;
h) a vítima, pelo que consta dos autos, não contribuiu para a prática do crime. 
Assim, com base na análise acima das causas judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em que dois vetores desfavorecem o réu e tendo em vista a incidência de três qualificadoras, fixo a pena base em 20 (vinte) anos de reclusão. Em razão da confissão (CP, art. 65, inciso III, alínea ‘d’), reduzo a pena para 18 anos de reclusão, tomando-a definitiva nesse patamar, para esse crime, vez que são inaplicáveis as demais atenuantes e agravantes, bem como outras causas de aumento ou diminuição.
1.2- QUANTO AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER
a) O réu agiu com culpabilidade normal à espécie;
b) seus antecedentes são imaculados;
c) nada foi apurado sobre sua conduta social;
d) sua personalidade denota insensibilidade, perfídia e frieza, pela forma como se comportou antes, durante e após o dantesco crime cometido;
e) os motivos da prática delitiva lhe são prejudiciais, pois que agiu com o intuito de obter impunidade quanto ao crime de homicídio precedente;
f) as demais circunstâncias são neutras;
g) as consequências extrapenais do crime não extrapolam o resultado naturalístico;
h) a vítima, pelo que consta dos autos, não contribuiu para a prática do crime.
Assim, com base na análise acima das causas judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pena essa que reduzo para 01 ano e 06 meses de reclusão e 22 dias-multa em razão da confissão, tomando-a definitiva para esse crime, pois que são inaplicáveis as demais atenuantes e agravantes e inexistem causas de aumento ou diminuição.
1.3 - QUANTO AO CRIME DE FURTO
a) O réu agiu com culpabilidade exacerbada merecendo severo juízo de reprovação, pois que a apropriação do patrimônio da vítima se deu em dois momentos, primeiro logo após a consumação do homicídio e inumação da vítima, e depois, quando passados dois dias do dantesco crime precedente, revelando firme propósito de assenhoramento do alheio, frente ao qual nem mesmo a supressão de uma vida se constituiu em obstáculo;
b) seus antecedentes são imaculados;
c) nada foi apurado sobre sua conduta social;
d) sua personalidade denota insensibilidade, perfídia e frieza, pela forma como se comportou antes, durante e após o crime cometido;
e) os motivos da prática delitiva lhe são prejudiciais, pois agiu com o intuito declarado de se evadir, após executar a vítima;
f) as demais circunstâncias lhe são prejudiciais, pois furtou os cartões da vítima logo após tê-la executado e sepultado seu corpo;
g) as consequências extrapenais do crime não extrapolam o resultado naturalístico;
h) a vítima, pelo que consta dos autos, não contribuiu para a prática do crime.
Assim, com base na análise acima das causas judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em que preponderam as que desfavorecem o réu, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 90 dias-multa. Em razão da confissão (CP, art. 5, inciso III, alínea ‘d’), reduzo a pena para 02 anos e 06 meses de reclusão e 75 dias-multa. tornando-a definitiva para esse crime, vez que são inaplicáveis as demais atenuantes e agravantes, bem como não ocorrem causas de aumento ou diminuição.
Pela regra do concurso material, o réu deverá cumprir 22 anos de reclusão e pagar 97 dias-multa, cada dia no valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo.
É atividade discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, a escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado a quo, ao crime de homicídio qualificado, art. 121, §2º, incisos I, IV, e VI, do CPB, que possui como pena cominada a de reclusão de 12 (dose) a 30 (trinta) anos, fixou a pena base 20 (vinte) anos de reclusão, diante da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, no caso, personalidade e circunstâncias do crime.
De fato, a personalidade e as circunstâncias do crime se apresentam com gravidade acima da normalidade do tipo, diante do modus operandi na prática do crime, onde o recorrente estrangulou a vítima, no caminho de um motel, de forma a agradar a vítima, e atrair para um local distante e para facilitar a consumação, de forma insensível, em desvalor com a vida humana e frieza. O que fica nítido pois ainda teve fôlego para ocultar o cadáver e furtar a vítimas duas vezes.
Ressalvando-se que, conforme a confissão do recorrente, a permanência do réu no banco de trás foi preordenada, pois essa posição lhe permitiria agredir a vítima pelas costas, como de fato disse que fez.
Além do que, segundo a análise externa e interna do cadáver, a vítima tanto foi estrangulada como agredida mediante o uso de instrumento perfurocortante, que lhe transfixou o braço esquerdo, ingressando pela axila e findando por atingir o lobo superior do pulmão esquerdo, causando hemorragia. Não se descarta a possibilidade de que essa lesão possa ter sido causada com o mesmo instrumento que o réu utilizou para escavar o buraco onde indignamente sepultou o cadáver da vítima, em relação ao qual não prestou nenhum esclarecimento mais detalhado.
Valendo ressalvar também que a pena base foi fixada de forma proporcional e coerente, tendo em vista a existência de um homicídio triplamente qualificado, pelo motivo torpe, pelo meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e feminicídio.
Na segunda fase da dosimetria da pena, foi reconhecida a confissão, sendo reduzida a pena para 18 (dezoito) anos de reclusão, que se apresentou definitiva, pela ausência de demais eventos, o que não merece qualquer reparo, pois necessária para a reprimenda do crime.
Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado a quo, ao crime de ocultação de cadáver, art. 211 do CP, que possui como pena cominada a de reclusão de (01) um a (03) três anos, e multa, fixou a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, diante da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, no caso, personalidade, diante de todo o modus operandi, e motivos do crime, pois que agiu com o intuito de obter impunidade quanto ao crime de feminicídio precedente, devidamente fundamentadas. Sendo que na segunda fase, em razão da confissão, foi reduzida 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 22 dias-multa, que se apresentou definitiva, diante da ausência de demais eventos.
Por fim, pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado a quo, ao crime de furto, art. 155 do CP, que possui como pena cominada a de reclusão, de um a quatro anos, e multa, fixou a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 90 dias-multa, diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas, no caso, culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias.
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, nos moldes da Súmula 19 do nosso E. TJPA.
De fato a culpabilidade se apresenta com uma gravidade acima da normalidade do tipo, devidamente motivada de acordo com o caso concreto, pois a apropriação do patrimônio da vítima se deu em dois momentos, primeiro logo após a consumação do homicídio e inumação da vítima, e depois, quando passados dois dias do dantesco crime precedente, revelando firme propósito de assenhoramento do alheio, frente ao qual nem mesmo a supressão de uma vida se constituiu em obstáculo.
Também, denota o recorrente uma personalidade insensível, perfídia e frieza, diante de toda a prática delitiva, e os motivos da prática delitiva lhe são prejudiciais, pois agiu com o intuito declarado de se evadir, após executar a vítima. E por fim, circunstâncias do crime lhe são prejudiciais, pois furtou os cartões da vítima logo após tê-la executado e sepultado seu corpo.
No final, pela confissão, a pena foi reduzida para 02 anos e 06 meses de reclusão e 75 dias-multa, tornando-se definitiva pela ausência de demais eventos.
E, pela regra do concurso material, o recorrente teve a pena final, concreta e definitiva fixada em 22 anos de reclusão e pagar 97 dias-multa, o que não merece qualquer reparo.
Assim, conforme Súmula nº 23 também do nosso E. TJPA, ‘A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal’. Portanto, diante do apresentado, não merece qualquer reparo a sentença impugnada.
E, como vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena base acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.” (e-doc. 5, p. 2-6, grifos nossos)

9. No ato ora impugnado, o STJ corroborou a ótica:

“Quanto à culpabilidade no crime de homicídio, a Corte estadual fundamentou a valoração negativa na premeditação demonstrada pela permanência do agravante no banco traseiro do veículo, posição que lhe permitiu agredir a vítima pelas costas, conforme a própria confissão. Esta fundamentação alinha-se ao entendimento consolidado por esta Corte no julgamento do Tema Repetitivo 1.318/STJ, segundo o qual a premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para incidência de circunstância agravante ou qualificadora. A preordenação da posição no veículo para facilitar a execução revela planejamento que extrapola o simples dolo qualificado, justificando a exasperação da pena-base.
No tocante à personalidade, a valoração negativa fundamentou-se em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a frieza, insensibilidade e desvalor pela vida humana demonstrados no modus operandi do crime e nas condutas subsequentes de ocultação do cadáver e subtração do patrimônio da vítima. A jurisprudência desta Corte admite a valoração negativa da personalidade com base em traços como frieza e insensibilidade quando demonstrados por circunstâncias concretas do caso. A frieza foi evidenciada pela capacidade do agravante de, após suprimir a vida da vítima mediante estrangulamento e lesões com instrumento perfurocortante, proceder ao sepultamento do corpo e à subtração de seus pertences em dois momentos distintos. Tais elementos revelam aspecto da personalidade que vai além da mera consumação do tipo penal, tratando-se de fundamentação idônea que não se confunde com a valoração genérica vedada pela jurisprudência.
A alegação de que a utilização das qualificadoras residuais para exasperar a pena-base configura bis in idem também não merece acolhida. Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato no tipo qualificado, inexistindo óbice a que as sobejantes sejam utilizadas como circunstância negativa na fixação da pena-base. No caso, o homicídio foi qualificado pelo motivo torpe, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo feminicídio, sendo legítima a consideração da multiplicidade de qualificadoras na primeira fase da dosimetria, desde que fundamentada de forma proporcional, como ocorreu na espécie.
Quanto à confissão espontânea, registro que a fração de redução das atenuantes não obedece a critério rígido, devendo ser estabelecida segundo as peculiaridades do caso concreto. Considerando a gravidade do crime, a multiplicidade de qualificadoras e as demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fração aplicada pelas instâncias antecedentes mostra-se adequada e proporcional, não havendo ilegalidade a ser reparada. Não se mostra possível mensurar matematicamente o aumento da pena-base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido, como no caso vertente.
No crime de furto, a valoração negativa das circunstâncias judiciais não configura bis in idem com o homicídio. Os delitos foram praticados em concurso material, com desígnios autônomos, sendo a dosimetria de cada crime individualizada segundo suas peculiaridades. A culpabilidade foi valorada negativamente pela apropriação do patrimônio em dois momentos distintos, revelando firme propósito criminoso mesmo após a supressão da vida da vítima. A personalidade insensível e fria, os motivos prejudiciais relacionados ao intuito de evasão e as circunstâncias do crime referentes à subtração dos cartões imediatamente após o homicídio e sepultamento do corpo constituem elementos próprios do delito de furto que justificam a exasperação da pena-base. O fato de os crimes terem sido praticados em conexão temporal não impede a valoração das circunstâncias específicas de cada delito, sob pena de esvaziamento do princípio da individualização da pena no concurso material.
A alegação de que a pena-base do furto deveria ser fixada no mínimo legal não procede. A existência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica o afastamento do mínimo legal, sendo a pena-base de 3 anos proporcional ao caso concreto. A posterior redução pela confissão espontânea para 2 anos e 6 meses atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Quanto à ocultação de cadáver, procedi ao redimensionamento da pena para 1 ano e 3 meses de reclusão, mantendo apenas a valoração negativa da personalidade. A alegação de que esta circunstância também deveria ser afastada não merece acolhida, porquanto a frieza e insensibilidade demonstradas pelo agravante constituem fundamento idôneo para a valoração, não se confundindo com a elementar do tipo penal.” (e-doc. 53, p. 2-3, grifos nossos)

10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 

11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.

12. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta e idônea para a fixação da pena-base de todos os delitos acima do mínimo legal, em estrita observância ao disposto no art. 59 do Código Penal.

13. No que se refere ao crime de homicídio, destacou-se a premeditação na prática delitiva, circunstância que se mostra plenamente apta a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o recorrente conduziu a vítima a local ermo e distante, posicionando-se previamente no banco traseiro do veículo, de forma preordenada, ciente de que tal posição lhe permitiria estrangulá-la pelas costas. Ademais, utilizou instrumento perfurocortante para agredi-la, causando múltiplos ferimentos que resultaram em hemorragia, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

14. Em relação ao crime de furto, a culpabilidade foi corretamente valorada de forma desfavorável, tendo em vista que a apropriação do patrimônio da vítima ocorreu em dois momentos distintos, demonstrando maior grau de censurabilidade do agir. Os motivos também foram considerados negativos, pois restou consignado que o agente atuou com o intuito declarado de se evadir após executar a vítima. As circunstâncias do delito igualmente desfavorecem o recorrente, diante da subtração dos cartões da vítima imediatamente após o homicídio e o sepultamento do corpo, o que revela aproveitamento direto e imediato da situação por ele próprio criada.

15. No tocante ao delito de ocultação de cadáver, após o redimensionamento da pena realizado pelo STJ, remanesceu negativa apenas a circunstância judicial relativa à personalidade. Com efeito, para todos os delitos imputados, a personalidade do agente foi legitimamente considerada desfavorável, ante a frieza e a insensibilidade demonstradas no iter criminis, elementos que extrapolam as elementares dos tipos penais e autorizam o recrudescimento da pena-base.

16. A conclusão das instâncias anteriores encontra-se devidamente motivada, estando, portanto, em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 266.798-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/02/2026, p. 03/03/2026; grifos nossos)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada. 2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(RHC nº 117.806/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 08/09/2015, p. 03/11/2015; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO. REGIME. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 4. Na hipótese, as jurisdições antecedentes modularam a fração de incidência da continuidade delitiva com base na quantidade de delitos praticados, fundamento compatível com a jurisprudência deste Supremo. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 241.851-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/10/2024, p. 16/10/2024; grifo nossos)

17. Por fim, no que concerne à fração aplicada à atenuante da confissão espontânea, é pacífica na jurisprudência desta Suprema Corte a inadequação, em regra, da via estreita do habeas corpus (cujo rito não admite profunda incursão no acervo fático-probatório) para a rediscussão das frações utilizadas na dosimetria da pena, notadamente o quantum de redução nos casos de circunstâncias atenuantes. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MAIS DE DUZENTOS E SETENTA MIL ARQUIVOS DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA NULIDADE DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REDUZIDA RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA CONFISSÃO JUSTIFICADA PELO VASTO ACERVO PROBATÓRIO E POR SE TRATAR DE CONFISSÃO QUALIFICADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.”
(HC nº 185.975-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas